Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de repactuação de dívidas cumulada com obrigação de fazer, na qual a apelante busca a nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, devido à ausência de plano de pagamento. A apelante sustenta que a sentença desconsiderou o rito especial previsto na Lei 14.181/2021, que exige a realização de audiência de conciliação para apresentação do plano de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o recurso deve ser conhecido, diante da impugnação quanto à gratuidade de justiça e à alegação de deserção; (ii) avaliar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (iii) verificar se a sentença deve ser anulada pela ausência de observância do rito especial do superendividamento, previsto na Lei 14.181/2021, aplicável às ações de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recolhimento do preparo recursal não configura deserção, pois a apelante possui o benefício da gratuidade de justiça, deferido na primeira instância, e suas condições econômicas evidenciam hipossuficiência, justificando a manutenção da gratuidade.
4. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação apresentada permite a compreensão das razões de inconformismo da apelante, inexistindo vício que comprometa a análise do pedido de reforma da sentença.
5. A Lei 14.181/2021, que institui o tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, prevê a necessidade de audiência de conciliação para apresentação do plano de pagamento pelo consumidor superendividado, conforme art. 104-A do CDC.
6. A não realização de audiência de conciliação e a ausência de oportunidade para a apresentação do plano de pagamento violam o rito especial previsto para a repactuação de dívidas de consumidores superendividados.
7. A sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento regular do feito, designando-se audiência de conciliação para que a apelante apresente o plano de pagamento, em conformidade com o rito do superendividamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, arts. 1.010 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1768614, 07138004120218070004, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 5/10/2023; TJDFT, Acórdão 1887071, 07036218620238070001, Rel. Maria Ivatônia, j. 10/7/2024.
(wi)